Tribunal: TJDFT
Processo: 0748011-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, com a declaração de inexistência dos débitos imputados ao requerente. A sentença deu parcial provimento ao pedido para condenar a ré a restituir ao requerente os valores indevidamente cobrados. O autor insurge-se contra a decisão, ao argumento de que os valores devem ser restituídos em dobro, e insiste na ocorrência de dano moral.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Trata-se de relação consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). Narra o autor, em sua petição inicial, que em 11.03.2020 aderiu a um plano de telefonia móvel da empresa ré no valor de R$99,90 na modalidade de cobrança por débito automático. Aduz que nos meses de outubro e novembro foram debitados em sua conta corrente os valores de R$548,79 e R$771.18, respectivamente, conforme faturas demonstradas nos autos (ID. 32886496 e 32886497). Diante disso, o autor se dirigiu a uma loja da empresa ré com o intuito de obter informações acerca do ocorrido, bem como solicitar o ressarcimento dos valores erroneamente cobrados. Relata que foi informado de que as cobranças realmente eram indevidas, e que abririam um chamado para a resolução do problema, pedindo que ele aguardasse até o contato da empresa ré com a regularização da cobrança. Ocorre que nada foi feito por parte da empresa ré, restando ao autor comparecer por várias vezes na loja na tentativa de resolução do problema sem que obtivesse êxito.
4. O Código Civil estabelece três hipóteses de cobrança indevida de dívida, cujas sanções são pré-fixadas em lei. Entre elas, a hipótese referente à cobrança além do montante devido (art. 940 do Código Civil), essa se refere às denominadas cobranças excessivas de dívidas. No caso vertente, conforme sentença proferida no primeiro grau, houve erro no processamento das faturas cobradas nos meses de outubro e novembro, no que excedeu ao valor da franquia contratada pelo autor. Nesse passo, o engano justificável é a única alternativa prevista legalmente para eximir o fornecedor da sanção civil da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor, conforme o que estabelece o art. 42 do CDC. Desse modo, o fornecedor tem o ônus de provar o engano justificável na cobrança da dívida, única defesa apta a excepcionar a imposição da sanção civil. A prova de ausência de dolo, má-fé ou culpa não é suficiente para eximir o fornecedor de devolver em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor (www.conjur.com.br/2021-nov-03/garantias-consumo-repeticao-indebito-cdc-nao-exige-prova-dolo-fornecedor). Como não restou comprovado nos autos erro justificável por parte da recorrida, é cabível a reforma da sentença para aplicação do instituto de repetição do indébito, consoante ao art. 42 do CDC.
5. No que concerne aos danos morais, tais fatos não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor, pois a cobrança de valor a mais que o devido não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
6. Nessa senda, a linha de entendimento do TJDFT: “Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão”. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Destarte, no caso em tela, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, apenas para determinar que a devolução seja feita em dobro, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.